Tribunal: TJDFT
Processo: 0725897-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCURAÇÃO EM NOME PRÓPRIO. IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL. CESSÃO DE DIREITO. ACORDO DE PARTILHA HOMOLOGADO EM JUÍZO. INDISPONIBILIDADE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela que visava determinar a indisponibilidade do imóvel registrado sob a matrícula n. 21.248 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal.
2. A procuração em causa própria (in rem suam) não é apenas uma mera outorga de mandato, mas sim verdadeiro negócio jurídico dispositivo, translativo de direitos, razão pela qual, em regra, é firmado com caráter irrevogável, irretratável e com isenção de prestação de contas, conferindo poderes especiais de livre disposição do bem, sempre no exclusivo interesse do mandatário. Assim, ainda que tenha a forma jurídica de mandato, representa negócio vocacionado à alienação de bens.
2. Na espécie, a procuração em causa própria outorgada, de fato, consoante cláusulas nela escritas, foram lavradas no nítido interesse desta, possuindo presunção de validade apta para a transferência do bem objeto do negócio jurídico de partilha homologado em juízo.
3. Se o domínio do bem foi efetivamente transferido, pois a procuração in rem suam constitui verdadeiro ato de transmissão, embora dependa da formalidade relativa à escrituração do bem partilhado, tal negócio jurídico, por ser irretratável, não mais vincula o outorgante e, consequentemente, o bem imóvel passa a ser insuscetível de bloqueio para garantia de eventual indenização a ser paga pelo espólio do outorgante, por integrar o patrimônio da outorgada, ainda que não o tenha transferido para seu nome.
4. Ainda que não houvesse a outorga da procuração, o acordo de partilha de bens, homologado em juízo, é suficiente para a transcrição no registro de imóveis, dependendo apenas da expedição de formal de partilha pela serventia do juízo.
5. Recurso conhecido e desprovido. Liminar revogada.